Tribunal: TJDFT
Processo: 0000498-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. MÃE E FILHA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DAS TESES RECURSAIS.
1. Segundo o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto. No caso, tendo sido a pena privativa de liberdade imposta à apelante, de 2 meses e 20 dias de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos (artigo 109, VI, do Código Penal). 1
1 Considerando que, na hipótese, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 3 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
2. Preliminar de prescrição acolhida. Apelo prejudicado.